Tribunal: STF
Processo: HC 198016
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Substituição por constrição domiciliar. 3. Julgamento conforme decidido por esta 2ª Turma no julgamento do HC 188.820 MC-Ref. Integrantes de grupo de risco da Covid-19. Crimes cometidos com violência ou grave ameça a pessoa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a fundamentação da decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.